Tribunal: TJSP
Processo: 1029663-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
R ESTADUAL No 1.010/07 – PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" E SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS – RPPS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC/15. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1029663-51.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.010/07 – PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" E SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS – RPPS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.010/07 – PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" E SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS – RPPS – PRESSUPOSTO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou, específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos adotados pelo Digno Juízo "a quo". 2. Descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15, caracterizado. 3. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC/15. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029663-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IONE
APARECIDA PADOVEZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029663-51.2019.8.26.0053 -Voto no 26253 - AL
2
VOTO No 26253
APELAÇÃO No 1029663-51.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Ione Aparecida Padovezi (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Leonardo Fernandes dos Santos
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
MAGISTÉRIO
EXERCÍCIO DAS
FUNÇÕES EVENTUAIS DE PROFESSOR DA REDE
PÚBLICA
ESTADUAL
DE
ENSINO

LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
No
1.010/07

PRETENSÃO
AO
ENQUADRAMENTO
NA
CATEGORIA
“F”
E
SUBMISSÃO
AO
REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS

RPPS PRESSUPOSTO RECURSAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
JURÍDICOS ADOTADOS NA R. SENTENÇA DE
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

NÃO
CONHECIMENTO. 1. A parte autora não impugnou,
específica e objetivamente, os fundamentos jurídicos
adotados pelo Digno Juízo “a quo”. 2. Descumprimento do
disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC/15,
caracterizado. 3. Ação de procedimento comum, julgada
improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, com
fundamento no artigo 487, II, do CPC/15. 4. Sentença
recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado
pela parte autora, não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 567/570, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, com fundamento no artigo 487, II, do CPC/15,
objetivando o seguinte: a) enquadramento na categoria F, ante o
exercício das funções eventuais de Professor da Rede Pública Estadual
de Ensino; b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e
pecuniárias. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029663-51.2019.8.26.0053 -Voto no 26253 - AL
3
arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à
causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece conhecimento. Isso porque, a motivação jurídica
adotada na r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição não foi específica
e objetivamente impugnada.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) reconhecimento do direito ao enquadramento
na categoria F, ante o exercício das funções eventuais de Professor da
Rede Pública Estadual de Ensino; b) recebimento das respectivas
diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Pois bem. As razões do recurso de apelação estão
dissociadas da fundamentação jurídica adotada pelo D. Juízo a quo,
sobrevindo o descumprimento do disposto no artigo 1.010, incisos II e
III, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029663-51.2019.8.26.0053 -Voto no 26253 - AL
4
É certo que o r. pronunciamento jurisdicional ora
questionado analisou e decidiu a controvérsia instaurada nos autos, sob o
fundamento da ocorrência da prescrição do fundo de direito.
Porém, a parte autora, nas razões recursais, reiterou
os fatos constantes dos autos, postulando, genericamente, o acolhimento
da pretensão inicial, sem enfrentar a matéria acima mencionada. Em
outras palavras, não indicou o equívoco jurisdicional, fundamento para a
eventual reforma da r. sentença proferida na origem.
Outrossim, possibilitar-se-á a reapreciação da causa,
perante o E. Tribunal ad quem, nos limites do inconformismo, somente,
quando apresentadas, pela parte vencida, as razões de fato e de direito,
tendentes à eventual modificação do r. pronunciamento judicial
recorrido.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, as observações de Theotônio Negrão, José Roberto
F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, com a colaboração de João
Francisco Naves da Fonseca (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor; 43a edição; 2.011; Editora Saraiva; notas aos
artigos 514:10 e 515:5; pág. 651 e 653), a seguir:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a
partir do provimento judicial recorrido, e devem
profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as
razões) pela simples referência a atos processuais
anteriores, quando a sentença inexistia, ainda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029663-51.2019.8.26.0053 -Voto no 26253 - AL
5
Impede, ademais, que o Tribunal 'ad quem', pelos
fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as
razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do
novo julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ
54/192).”
“Da mesma forma que se faz necessária a
impugnação específica na contestação, deve o
apelante impugnar ponto por ponto da sentença, sob
pena de não se transferir ao juízo 'ad quem' o
conhecimento da matéria em discussão ('tantum
devolutum quantum appellatum') (STJ-4a T., Resp
50.036-PE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 8.5.96,
não conheceram, v.u., DJU 3.6.96, p. 19.256).”
(destaques acrescidos)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário, apresentado pela parte autora, é de absoluto rigor, nos exatos
termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, por via
de consequência, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator